Tribunal: TJSP
Processo: 2279486-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DE VALOR DE MENSALIDADE PARA EX-EMPREGADO APOSENTADO. CÁLCULO DE ADICIONAL DE UPGRADE. Decisão que, em cumprimento de sentença, fixou a mensalidade do plano de saúde em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com cobrança de adicional mediante boleto, em caso de uso de modalidade de apartamento D. Irresignação da executada. Alegação de que o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DE VALOR DE MENSALIDADE PARA EX-EMPREGADO APOSENTADO. CÁLCULO DE ADICIONAL DE UPGRADE. Decisão que, em cumprimento de sentença, fixou a mensalidade do plano de saúde em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com cobrança de adicional mediante boleto, em caso de uso de modalidade de apartamento D. Irresignação da executada. Alegação de que o valor devido para a modalidade D seria de cálculo difícil, pois dependente do uso da modalidade pelo segurado. Questão preclusa. Acórdão da fase de liquidação de sentença que determinou a fixação do valor da modalidade D pela média dos últimos doze meses antes do desligamento do agravado, com base no total de segurados. Não apresentação do cálculo pela agravante. Homologação do cálculo do agravado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279486-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA,
é agravado ALBERTO BALDASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279486-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2279486-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos
Automotores Ltda.
Agravado: Alberto Baldasso
Juíza de origem: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
VOTO N. 20900
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEFINIÇÃO DE VALOR DE MENSALIDADE PARA EX-
EMPREGADO APOSENTADO. CÁLCULO DE ADICIONAL DE
UPGRADE. Decisão que, em cumprimento de sentença, fixou a
mensalidade do plano de saúde em R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais), com cobrança de adicional mediante boleto,
em caso de uso de modalidade de apartamento D. Irresignação
da executada. Alegação de que o valor devido para a
modalidade D seria de cálculo difícil, pois dependente do uso da
modalidade pelo segurado. Questão preclusa. Acórdão da fase
de liquidação de sentença que determinou a fixação do valor da
modalidade D pela média dos últimos doze meses antes do
desligamento do agravado, com base no total de segurados. Não
apresentação do cálculo pela agravante. Homologação do cálculo
do agravado. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 19, que, em cumprimento de sentença, fixou a
mensalidade do plano de saúde em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais), com cobrança de adicional mediante boleto, em caso de uso de
modalidade de apartamento D.
Pleiteia a executada agravante (ps. 01/08) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que a mensalidade fora fixada, pela
cota parte do empregado mais a cota parte da empregadora, no valor
de R$ 733,98 (setecentos, trinta e três reais e noventa e oito centavos).
Contudo, o agravado teria aderido ao plano D, no qual haveria um
adicional, por ser categoria superior. Afirma que não teria apresentado
valor fixo porque não seria possível calcular o adicional, pois variável
mês a mês, conforme o rateio das despesas realizadas. Aduz que essa
variação seria decorrente do plano dos novos funcionários da ativa,
após a migração ocorrida para a Mediservice, no final de 2015.
Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 60).
Contraminuta a ps. 64/69.
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 85).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279486-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada fixou o valor da mensalidade do
plano de saúde, devida pelo agravado, em R$ 750,00
valor que
considera a mensalidade padrão e o upgrade mensal eventual para a
categoria D.
A agravante alega que o valor do upgrade não poderia
ser fixado em número definido e único para todo mês, pois variável,
conforme o uso da categoria pelos segurados ativos.
Sem razão, contudo.
Trata-se de questão que já foi decidida anteriormente,
na apelação no 0055624-74.2012.8.26.0564(2), que decidiu a fase de
liquidação de sentença. O dispositivo daquele acórdão, já transitado em
julgado, determinou que “seja calculado o valor adicional do plano 'D',
apartamento, da mesma forma que o valor principal do plano de saúde, isto é,
pela média dos doze meses anteriores ao desligamento do apelante, divididos
pelo número de empregados segurados” (ps. 81/84).
Cabia à agravante demonstrar o valor dessa média
mensal, conforme o cálculo definido pelo acórdão, para que o preço do
upgrade da categoria D fosse considerado.
O acórdão definiu que o valor da categoria D seria
aplicado como média mensal, independentemente do uso ou não da
categoria pelos segurados, o que evitaria discussões reiteradas das
partes, sobre a incidência ou não do valor adicional.
Com a aplicação da média, a agravante seria
remunerada pelo adicional todo mês, independente do uso pelos
segurados, o que faria com que em alguns meses ela recebesse valor
superior ao devido e, em outros meses, valor inferior.
A agravante alega que o cálculo determinado pelo
acórdão seria inviável de ser feito, já que dependeria do efetivo uso da
categoria pelos segurados. Se esse era o caso, cabia à agravante ter
impugnado o acórdão antes de seu trânsito em julgado.
De qualquer forma, independentemente do uso pelos
segurados ou não, uma média poderia ser calculada, como determinado
pelo acórdão.
Sem
tal
cálculo,
deve-se
homologar
o
cálculo
apresentado pelo agravado em aplicação analógica do artigo 525, §4o,
do Código de Processo Civil. A agravante não demonstra que o valor
apresentado pelo agravado e homologado pela decisão agravada é
inferior ao devido, ônus que cabia a ela (art. 373, II, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279486-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Enfim, a decisão agravada deve ser integralmente
mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator